Tribunal: TJMT
Processo: 1029100-02.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029100-02.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JUZINETE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 692.309.941-20 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (RECORRIDO), MATEUS CRISTIANO MARTINS - CPF: 076.861.059-11 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1029100-02.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Juzinete Ferreira dos Santos

Recorrida(s):

Calcard Administradora de Cartões de Crédito Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de abril de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONTRATADO. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS CANCELAMENTO. AUSENCIA DE PROVA DO REQUERIMENTO. COMPRA EFETUADA MEDIANTE UTILIZAÇAO DO CARTÃO E SENHA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Autora afirma que é indevida a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 211,70, disponibilizada em 11/07/2020 e vencida em 20/04/2021, pois cancelou o cartão de crédito em 15/01/2020, sendo quitado o valor residual.

2. Não há nos autos qualquer prova da solicitação administrativa de cancelamento, sendo que o valor pago de R$ 1.577,54, não se tratou de valor residual, mas sim da fatura regular com vencimento em 20/01/2020, assim, a meu ver, a empresa não tinha conhecimento da intenção da Autora em cancelar o cartão, razão pela qual continuava efetuando a cobrança dos valores.

3. Em relação à compra efetuada em 18 de março de 2020, no Supermercado Comper, pelo valor de R$ 154,20 que gerou a negativação objeto dos autos, afirma a Ré que a compra foi efetuada mediante a apresentação do cartão e senha. Não havendo alegação da Autora quanto à perda ou furto do cartão, entendo que permanece ela responsável pelos débitos gerados, enquanto não solicita formalmente o cancelamento. Na verdade no formulário de contestação de transações a Recorrente apontou a opção “Estou de posse do cartão”. Desta forma, entendo que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi legítima, decorrente de exercício regular de direito, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

4. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2021